Tribunal: TJES
Processo: 5020732-40.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5020732-40.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TIM S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCON. MULTA. ANULAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Do compulsar dos autos extrai-se que por meio de processo administrativo oriundo de reclamação de consumidor titular de contrato de 03 linhas móveis foi aplicada ao fornecedor multa, embora elucidada a quebra de fidelização decorrente da não superação de prazo após renegociação. A partir disso entendeu o julgador primevo em desfavor do recorrente aplicando a lógica inerente ao artigo 373 do CPC, não havendo equívoco em tal raciocínio.

2. A legitimidade do apenamento do fornecedor deve decorrer não apenas da existência de previsão normativa inobservada, mas da aferição de que a conduta perpetrada é capaz de violar valor juridicamente relevante, o que não se dera na hipótese em qualquer dessas perspectivas.

3. No plano do Direito Sancionador, a aplicação de sanção administrativa demanda análise da perfeita tipicidade do fato à norma, razão pela qual o juízo de subsunção não pode ser realizado sem prévio exame da adequada correlação entre a conduta praticada e a moldura normativa correspondente (cf.: TJES, Apelação Cível nº 100200003984, publicado em 16/03/2020).

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020732-40.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TIM S A

JUIZ: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença que, nos autos da ação anulatória movida pela parte recorrida, julgou PROCEDENTE o pleito exordial para anular a multa imposta no processo administrativo nº 7666710/2018 (id nº 9393492).

Nas razões recursais, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA alega que “à empresa fornecedora ou prestadora de serviço cabe o ônus da prova por força do art. 6º, VIII do CDC e que há nas relações consumeristas presunção de veracidade do alegado pelo consumidor e a inversão do ônus da prova”, gozando o ato administrativo exarado pelo Procon Municipal de Vitória de presunção de legitimidade e veracidade.

Em meu sentir, não prospera a irresignação.

A controvérsia cinge-se em apurar a regularidade da sanção imposta pelo Procon Municipal, consistente no pagamento de multa administrativa no valor nominal de R$34,868.33.

De plano, extrai-se do caso
sub examine
que o processo administrativo nº 7666710/2018, instaurado pelo Procon de Vitória em face de TIM S A emanou da reclamação de BRITO & BORGES LTDA, titular de contrato de 03 linhas móveis.

No curso do procedimento teria a empresa fornecedora esclarecido que “foi informado que a troca de titularidade de PJ para PF iria gerar multa por quebra de fidelização, o consumidor não se recorda da renegociação realizada em 15/05/2017 no protocolo 2017407842099”, não havendo defeito na prestação do serviço.

O Procon Municipal, então, proferiu Decisão Administrativa que reconheceu a existência de infração do Código de Defesa do Consumidor, não obstante elucidada a quebra de fidelização decorrente da não superação de prazo após renegociação.

A partir disso entendeu o julgador primevo “que as alegações autorais não foram específica e suficientemente impugnadas pelo tecido argumentativo encartado na contestação”, aplicando, portanto, entre as partes (MUNICÍPIO DE VITÓRIA e TIM S A) a lógica inerente ao artigo 373 do CPC, não havendo equívoco em tal raciocínio.

Válido por em relevo, ainda, que a legitimidade do apenamento do fornecedor deve decorrer não apenas da existência de previsão normativa inobservada, mas da aferição de que a conduta perpetrada é capaz de violar valor juridicamente relevante, o que não se dera na hipótese em qualquer dessas perspectivas.

Certo é que “no plano do Direito Sancionador, a aplicação de sanção administrativa demanda análise da perfeita tipicidade do fato à norma, razão pela qual o juízo de subsunção não pode ser realizado sem prévio exame da adequada correlação entre a conduta praticada e a moldura normativa correspondente” (cf.: TJES, Apelação Cível nº 100200003984, publicado em 16/03/2020).

Tais aspectos não foram devidamente sopesados por ocasião da deliberação do PROCON, resultando, inclusive, em afronta ao princípio da motivação dos atos administrativos e, de consequência, ao artigo 5º, LIV e LV da Constituição Federal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para

NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos pela parte recorrente em um por cento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.